Tribunal: TJBA
Processo: 8014447-24.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014447-24.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: TASSIA SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
SAMIR COELHO MARQUES, GLADSTON ANTUNES PORTO, RAFAEL HENRIQUE NUNES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8014447-24.2022.8.05.0080
, em que figura como Apelante
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e Apelada

TASSIA SILVA DE MELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator